Tribunal: TJSP
Processo: 1024776-72.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024776-72.2017.8.26.0577
Registro: 2020.0000163788
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024776-72.2017.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que são apelantes
MMV INCORPORAÇÕES LTDA e ALPHAVILLE SAO JOSE DOS CAMPOS
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é apelado MARCELO RODRIGUES
VIEIRA PINTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024776-72.2017.8.26.0577
1
Voto no 853
Apelação Cível no 1024776-72.2017.8.26.0577
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São José dos Campos
Apelantes: Mmv Incorporações Ltda e Alphaville Sao Jose dos Campos
Empreendimentos Imobiliarios Ltda
Apelado: Marcelo Rodrigues Vieira Pinto
Juiz: João José Custodio da Silveira
APELAÇÃO. Ação de cobrança de multa contratual e
restituição do valor pago a título de IPTU, anteriormente
à entrega do imóvel, ambos com fulcro na violação de
cláusula contratual, por atraso na entrega do imóvel.
Sentença
que
julgou
procedente
a
demanda.
Inconformismo da parte ré. Sentença mantida. Recurso
não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
226/229, que julgou procedente o pedido da petição inicial, para condenar as rés,
solidariamente, a pagarem ao autor a multa prevista na cláusula 17, do contrato, qual seja,
10% do preço atualizado do imóvel, ou seja, R$ 82.605,99, com correção do ajuizamento e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Declarou nula a cláusula 11,
que impõe responsabilidade ao comprador pelo pagamento do IPTU antes do recebimento
das chaves e condenou as rés à restituição dos valores pagos a este título, de forma simples,
até a efetiva entrega do lote (19/12/2014), ou seja, R$ 7.628,44, com atualização desde o
ajuizamento, acrescido de juros mensais de 1% a partir da citação. Condenou as rés no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10%
do valor da condenação.

Sustenta, a parte ré, ora apelante, em suma, a ocorrência de prescrição
trienal. Alega ausência de culpa no descumprimento contratual verificado. Argumenta
sobre a legalidade da cláusula de tolerância (180 dias). Assevera inexistir prejuízo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024776-72.2017.8.26.0577
2
adquirente. Conclui a respeito da legalidade da cobrança do IPTU no período anterior à
entrega do empreendimento.
Recurso regularmente processado, com anotação do preparo
(fls. 253/255), e respondido (fls. 259/266).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.
Como bem obtemperado na sentença, o prazo prescricional para as
ações fundadas em descumprimento contratual é o decenal, previsto no artigo 205, do
Código Civil e não aquele do artigo 206, § 3o, do mesmo codex.
Na hipótese dos autos o que se busca é a cobrança de multa contratual
e restituição do valor pago a título de IPTU, anteriormente à entrega do imóvel, ambos com
fulcro na violação de cláusula contratual, por atraso na entrega do imóvel.
Assim, a pretensão indenizatória da parte autora, ora apelada, nascida
do inadimplemento contratual, obedece ao prazo prescricional de dez anos, por ter natureza
contratual. Nesse sentido a iterativa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no REsp 1317745/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Terceira Turma, j. 06/05/2014, DJe 14/05/2014; AgRg no AREsp 384.550/ES, Rel.
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, j. 08/04/2014, DJe
22/04/2014; (AgRg no REsp1422028/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma,
j. 20/03/2014, DJe 22/04/2014).
Nesse mesmo diapasão já se pronunciou a Colenda Câmara, quando
do julgamento da Apelação Cível no 1103285-95.2014.8.26.0100, com voto da lavra do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024776-72.2017.8.26.0577
3
ilustríssimo Desembargador PIVA RODRIGUES, julgado em 15/09/2015, valendo trazer à
colação a ementa do julgado:
“Promessa de compra e venda. Atraso na entrega do imóvel. Ação com
pedido
indenizatório.
Sentença
de
improcedência
(prescrição).
Inconformismo do autor. Parcial provimento. Prescrição afastada. Em se
tratando de responsabilidade contratual, aplicável o prazo decenal, não o
trienal. Atraso na entrega do imóvel configurado. Válida previsão de prazo
de tolerância de 180 dias, contudo nula é a cláusula que permite ao
fornecedor (promitente vendedora) atrasar indefinidamente a entrega do
imóvel. Lucros cessantes verificados, arbitrados em 0,5% sobre o valor do
imóvel.
Aplicação
da
multa.
Sucumbência
revertida.
Honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação. Recurso
parcialmente provido”.
No tocante ao IPTU, como consequência do pagamento indevido, é o
caso de impor às apelantes a restituição do montante pago pelo apelado, em razão de
jamais ter exercido posse direta da coisa. Este é justamente o posicionamento desta
Câmara:
“No que se refere ao pleito da autora, formulado nas razões de apelação,
para que seja a ré condenada a restituir as despesas condominiais e o
IPTU, esclareça-se que tem prevalecido nesta Câmara o entendimento de
que somente com a transmissão da posse direta do bem imóvel se legitima a
transferência dos encargos relativos à manutenção e conservação da
unidade adquirida, pois revela grande desvantagem e abusividade aos
consumidores a previsão trazida nos instrumentos contratuais no sentido de
que assim que assinado o contrato e instalado o condomínio os adquirentes
se tornam responsáveis pela quitação de tais despesas, devendo ser a
mesma considerada nula.” (Ap. no 1004514-09.2018.8.26.0564, 9a Câmara
de Direito Privado-TJSP, rel. Des. Piva Rodrigues, j. 28.5.2019).
“No que toca as despesas relativas pelo pagamento de cotas condominiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024776-72.2017.8.26.0577
4
do IPTU, estas são de responsabilidade das rés, uma vez que a adquirente
não tomou posse do imóvel, daí descabimento da alegação preliminar de
ilegitimidade passiva, assim como inválida a cláusula que impôs o repasse
desse encargo a partir da conclusão da obra (cláusula 68, alínea “a”, da
avença fl. 44).” (Ap. no 1004144-46.2016.8.26.0161, 9a Câmara de Direito
Privado-TJSP, rel. Des. Galdino Toledo Júnior, j. 24.4.2018).
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11
do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da condenação.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator